Tribunal: STF
Processo: ARE 1399087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.



    SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO COEFICIENTE DE ESTORNO. PRESTAÇÃO REALIZADA POR TODOS OS ESTABELECIMENTOS DAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS SITUADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. ART. 152, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    RESTRIÇÃO AO DIREITO DE CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS À COMPRA DE INSUMOS (MATERIAIS RODANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FROTA), DESDE QUE COMPROVADO QUE OS MATERIAIS GUARDEM RELAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR).



    DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 213, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTASPROCESSUAIS.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 152; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente